Tribunal: TJES
Processo: 5009173-19.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009173-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLI DOS SANTOS MICELI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE NÃO CONTRATADA. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por MARLI DOS SANTOS MICELI em face de BANCO BMG AS que em sede de liminar pugna que o requerido seja compelido a cancelar de imediato as cobranças mensais efetuadas no benefício previdenciário da Autora, a título de ‘Empréstimo RCC – CONSIGNAÇÃO CARTÃO’ atualmente no valor de R$ 163,99, sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, alega em síntese que tinha a intenção de contratar consignado comum, porém, foi realizado um contrato de empréstimo consignado na modalidade RCC. Requer: a) confirmação da tutela de urgência; b) a declaração da abusividade na contratação, com a exclusão dos descontos do seu benefício a partir de 06/2023; c) indenização por danos materiais em dobro referente aos valores descontados do benefício da autora; d) danos morais no importe de R$ 10.000,00 e; e) sucessivamente a readequação/conversão do empréstimo via cartão de crédito consignado (RCC) para empréstimo consignado tradicional”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Converter o contrato para a modalidade de empréstimo pessoal convencional no importe de R$5.641,20 e B) Condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica e requer, no mérito, a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que a prova pleiteada é desnecessária para o deslinde da lide. Ademais, a questão de mérito não possui complexidade e a parte jamais negou a contratação do empréstimo consignado e sim da modalidade de cartão de crédito consignado, ponto este que não pode ser comprovado pela perícia suscitada, visto que comprovaria tão somente que a assinatura é pertencente a parte autora que, novamente, não negou o ato de contratação, questionando apenas a sua modalidade.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Todavia, a meu ver, no caso em tela estamos diante de típica abusividade do fornecedor, que promoveu verdadeira venda casada, disposta no art. 39, I do CDC. Ou seja, o consumidor pretendia tão somente tomar um empréstimo, contudo, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, demonstrando que tal retenção de RMC é ilegal e merece ser reprimida. Vê-se que a parte autora pretendia obter empréstimo consignado convencional e acabou por firmar contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RCC, tendo ocorrido o saque no importe de R$4.409,30 (ID. 42522917). Ocorre que banco requerido não demonstrou que houve utilização do cartão de crédito, ao revés da análise das faturas colacionadas nos ID. 42522906, observo que a autora jamais se utilizou do plástico, o que demonstra sua boa-fé quanto a alegação que pretendia o empréstimo tradicional. Dessa forma, o entendimento desta julgadora é que uma vez confessado o intuito de contratar tão somente o empréstimo na modalidade simples, se faz necessária a conversão da operação em contrato tradicional, real intenção da Autora”. Neste ponto, a conversão é a medida que se impõe, não existindo motivos para a reforma acerca do ponto.

7. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: ”Quanto aos danos morais entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, principalmente no caso em que se viu sendo descontados valores do seu benefício em desconformidade com aquilo que acreditava ter contratado”. Dessarte, a condenação exarada no valor de R$5.000,00, encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)